Tribunal: TJES
Processo: 5001735-73.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001735-73.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado.

2.A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES.

3.Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5001735-73.2022.8.08.0014

Agravante: Creuza Ribeiro de Almeida

Agravado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Creuza Ribeiro de Almeida contra o acórdão de id. 4974695, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nas razões de id. 5296595, a agravante alega que (a) ausência de hipótese de julgamento monocrático; (b) houve violação ao princípio da transparência e do dever de informação pela instituição financeira quanto a celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RCM, o que o torna nulo; (c) a agravante não teve a intenção de utilizar o limite do cartão de crédito para saque; (d) tal conduta repercutiu na esfera extrapatrimonial da agravante, sendo-lhe devida a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Requer o provimento do recurso, a fim de que o acórdão seja reformado.

Contrarrazões de id. 5375707, pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado.

A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva.

É a jurisprudência:

“A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art. 1.021 do CPC/15.” (AgInt no AREsp n. 2.023.937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

“O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição. Precedentes STJ.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110169133, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

“O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Relator proferida nos termos da legislação processual civil, sendo, portanto, totalmente descabida sua interposição contra decisão proferida pelo Colegiado, em sede de anterior julgamento de agravo interno. 2. Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, face à inexistência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199004299, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo agravado, e
não conheço do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.